Tribunal: STF
Processo: AI 631778
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Recurso extraordinário interposto antes do
   julgamento dos embargos de declaração. Intempestividade.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.